Tribunal: TJBA
Processo: 8030014-61.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030014-61.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA DOS SANTOS MACEDO

Advogado(s)
:
MATHEUS AZEVEDO AMORIM

APELADO: UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
MARIANA NUNES LUCIO, FREDERICO JURADO FLEURY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MULTA AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde em face de acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que reconheceu a falha na prestação do serviço diante da demora injustificada na autorização de tratamento oncológico prescrito em caráter de urgência para paciente diagnosticada com neoplasia maligna de pulmão (CID C34), condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A embargante sustenta omissões quanto à classificação do procedimento como eletivo, ao prazo regulamentar da Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS e à alegada ausência de ilicitude em razão do indeferimento da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e se haveria fundamento para modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. Não se constata qualquer vício que justifique a integração do julgado. O acórdão enfrentou expressamente todas as questões relevantes, inclusive a natureza do procedimento médico, a aplicação da RN nº 566/2022 da ANS e a configuração da mora no cumprimento contratual, concluindo pela falha na prestação do serviço e pela abusividade da conduta da operadora.
5. A mera discordância com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, sendo inviável a rediscussão da matéria sob esse pretexto.
6. O voto embargado apresentou fundamentação suficiente, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, não sendo exigido o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes.
7. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos excepcionais, prescinde da menção expressa a dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

8. Ausentes indícios de intuito protelatório, inaplicável a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, afastada a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter não protelatório do recurso.

Tese de julgamento:

1.

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

2.

O dever de fundamentação das decisões judiciais exige clareza e coerência, não a análise exaustiva de todos os argumentos, bastando motivação suficiente e lógica.

3.

O prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, não exige a expressa menção de todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

4.

Inexistindo intuito protelatório, afasta-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 14 e 47; RN ANS nº 566/2022, art. 3º, incisos XII a XVI.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração nº 0380559-72.2022.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 02.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.

8030014-61.2023.8.05.0080
,
da Comarca de Feira de Santana
, em que figuram como
EMBARGANTE,
UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
e, EMBARGADA,
MARIA CRISTINA DOS SANTOS MACEDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.